Tribunal: TJES
Processo: 5014864-82.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014864-82.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: JEFFERSON SOBREIRA COELHO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO Nº
5014864-82.2022.8.08.0035

EMBARGANTE.:
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

EMBARGADA:
JEFFERSON SOBREIRA COELHO; BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. EMBARGANTE REQUER QUE SEJA ESCLARECIDO O RESPONSÁVEL PELA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO FUNDAMENTADA DE FORMA SUFICIENTE. MERO INCONFORMISMO. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

VOTO

R
elató
rio dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de
E
mbargos
D
eclaratórios (
Id. 8707058
) opostos pel
o

E
mbargante,
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
,
em face de
Acórdão

(
Id.
8641105
)
que conheceu
do
s

R
ecurso
s Inominados
interposto
s pelas empresas requeridas
,
mas negou provimento

nos seguintes termos: “
Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos mas lhes
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.
CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas processuais, sem condenação em honorários, pois os recorridos não se encontram amparados por advogado”.

Devidamente intimad
o
s
,
o
s
Embargad
o
s
,
JEFFERSON SOBREIRA COELHO; BANCO DO BRASIL S/A
,

não
apresent
aram
contrarrazões
a
os
embargos.

Os embargos possuem a finalidade de
sanar suposta omissão
,
levando em consideração
que
a Sentença do juízo primevo
teria
deixado de
esclarecer que a responsabilidade para que cessem as cobranças é do embargado BANCO DO BRASIL S.A, devendo constar em Sentença que
somente o Banco do Brasil poderá suspender as cobranças, posto que somente esta Instituição Financeira possui ingerência e capacidade de cumprir a obrigação pleiteada.

A priori
, importante destacar que
o
cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

Com efeito, em que pese a alegação d
o

E
mbargante de que o
magistrado
teria sido omisso
,
entendo que tal tese não deve prosperar.

O

tema em questão

é lógico, sendo a questão irrelevante uma vez que é certo que o responsável pela
inexigibilidade do valor indevidamente cobrado na fatura do cartão é o responsável por esse.

N
essa lógica, cumpre destacar o dispositivo da Sentença, mantida em Acórdão, que condenou as rés de forma solidária apenas no que tange aos danos morais, sendo certo que a responsabilidade pelo estorno é do banco responsável pela fatura do cartão de crédito:

DISPOSITIVO

SENTENÇA ID. 7340202

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
em parte os pleitos autorais, para:
a) Declarar a inexigibilidade do valor indevidamente cobrado na fatura do cartão de crédito do autor, devendo o valor total da compra ser estornado;
b) condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento aos autores, do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros de lei desde o arbitramento.

Assim, os Embargos de Declaração em comento revelam mero inconformismo da parte, uma vez que a decisão objurgada está devidamente fundamentada, tendo o Embargante falhado em apontar a omissão presente no Acórdão objurgado.

Logo, devem ser rejeitados os presentes Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão guerreado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)